Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes. Provas.
Provado, pela prisão em flagrante do réu, depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial do réu, que ele e coautores subtraíram cabos de energia, não é o caso de absolvê-lo por insuficiência de provas. Apelação não provida.